Tribunal: TJBA
Processo: 8035778-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035778-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ICMS. DIFAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF DIANTE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 2022 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2019 E A FATOS GERADORES OCORRIDOS NOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2018. INSURGÊNCIA QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ICMS ADOTADO NA LEI ESTADUAL N. 7.014/96. “BASE DE CÁLCULO DUPLA”. PRECEDESTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CHANCELA A COBRANÇA DO IMPOSTO "POR DENTRO" NESTA HIPÓTESE. SITUAÇÃO SEMELHANTE EM OUTROS ESTADOS QUE TAMBÉM CONSIDERA VÁLIDA A COBRANÇA. MULTA APLICADA EM 60% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8035778-08.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, sendo apelante CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, REFORMAR EM PARTE, A SENTENÇA, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA